Tribunal: TJMT
Processo: 1000343-57.2018.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOYCE PRISCILLA VIEIRA FEITOSA - CPF: 041.738.381-90 (REPRESENTANTE), ELENI DE SOUSA TEIXEIRA - CPF: 627.493.821-49 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM OS JUÍZADOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há necessidade de a parte estar representada ou assistida por advogado na sessão de conciliação mesmo nas causas com valor superior a vinte salários mínimos, consoante o Enunciado n. 36 do FONAJE. Sentença que decretou a extinção do processo, em razão da ausência do advogado na sessão de conciliação anulada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
intentado contra a sentença prolatada nos autos supramencionados que decretou a Extinção dos Autos sem julgamento do Mérito, diante da ausência do advogado da autora na audiência de tentativa de conciliação, causa de pedir não ultrapassa os 20 (vinte) salários mínimos.

A Recorrente alega que a r. sentença fundamentou-se na necessidade de presença do profissional/advogado que a representa na solenidade da audiência de tentativa de Conciliação, pois não ficaria ao alvedrio da parte escolher as solenidades processuais previstas na Lei nº. 9.099/1995, já que a recorrente não possuiria capacidade postulatória necessária.

A parte recorrente, nas razões recursais, requer que seja excluída a extinção prolatada na sentença, bem como para condenar a Reclamada a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, cancelamento do débito e indenização por danos morais.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020